Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722315-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADO: FULVIO ELIAKIN CORREA, FELKC SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Alega o agravante que tal medida é crucial à satisfação de seu crédito, ante a inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal, bem como diante do esgotamento das diligências judiciais. Postula, portanto, a reforma da decisão agravada. Não há PEDIDO de LIMINAR. Recebo o recurso SEM efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator J